Tribunal: CARF
Processo: 12448.913383/2011-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-08-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.913383/2011-79
ACÓRDÃO
1001-003.393 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ARGOLIS HOLDING S.A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
INÍCIO
DA
CONTAGEM
DO
PRAZO
DECADENCIAL.
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou
contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o devido,
extingue-se após o transcurso do prazo de cinco anos, contado da data da
extinção do crédito tributário arts. 165, I e 168, I, da Lei no 5.172 de 1966
(CTN).
No caso de saldo negativo de IRPJ, por força do normativo legal vigente até
a publicação da Lei no. 12.844/2013, o direito de compensar ou restituir
inicia-se na entrega da declaração de ajuste anual do Imposto de Renda.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário para reconhecer o direito creditório pleiteado e homologar as
compensações até o limite reconhecido. O Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria votou pelas
conclusões.
Sala de Sessões, em 8 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.393 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.913383/2011-79
2
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Raimundo Pires de Santana Filho, Gustavo de Oliveira Machado,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 12-
103.419, proferido pela 15a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento do Rio de
Janeiro que julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade da Recorrente,
reconhecendo em parte o direito creditório pleiteado.
A Contribuinte pretendia através do PER/DCOMP no. 35126.81071.301006.1.3.02-
0030 a compensação de diversos débitos com saldo negativo de IRPJ referente ao ano- calendário
de 2002 no valor de R$ 2.756.785,35.
A DRF do Rio de Janeiro- RJ emitiu o Despacho Decisório eletrônico no. 044452622
de e-fls. 11/22, cujo teor segue em síntese abaixo:
“(...)
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP.
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 2.756.785,35 Valor na DIPJ: R$ 2.756.785,35. Somatório das parcelas
de composição do crédito na DIPJ: R$ 2.756.785,35. IRPJ devido: R$ 0,00. Valor do
saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) – (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ
e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor será
zero. Valor do saldo negativo disponível: R$ 2.756.785,35. Valor não utilizado no
prazo legal: R$ 208.390,45.
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.393 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.913383/2011-79
3
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual NÃO HOMOLOGO a compensação
declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
21526.44543.100408.1.3.02-2530
25622.67616.140108.1.3.02-7106
31028.78401.090108.1.3.02-1178
27855.84307.040108.1.3.02-0775
23513.02492.290208.1.3.02-8401
23217.75248.150408.1.3.02-5607
02493.25127.100308.1.3.02-1071
36230.93835.140308.1.3.02-1914
26637.95368.080208.1.3.02-2518 Valor devedor consolidado correspondente aos
débitos indevidamente compensados, para pagamento até 28/03/2013.
PRINCIPAL- R$ 63.106,63 MULTA- R$ 12.621,28 JUROS- R$ 31.367,66”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

A Contribuinte informou que transmitiu o PER/DCOMP no
35126.81071.301006.1.3.02-0030, no qual utilizou parte do crédito de saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário 2002 para quitar débitos de CSLL, PIS e COFINS.
Afirmou que como não havia utilizado todo o crédito de saldo negativo de IRPJ do
ano- calendário 2002, a mesma transmitiu uma série de PER/DCOMP’s vinculados ao PER/DCOMP
original no 35126.81071.301006.1.3.02-0030.
Asseverou que as compensações não foram homologadas, vez que a RFB entendeu
que as mesmas foram transmitidas fora do prazo legal.
Sustentou que restou configurada a homologação tácita das compensações
transmitidas antes de 15.03.2008, devendo os débitos serem considerados extintos.
Pontuou que pela literalidade da norma emanada pela RFB, não há que se falar em
decadência dos créditos utilizados nas DCOMPs transmitidas em 2008, vez que com a entrega do
PER/DCOMP de 2006, o prazo para utilização do crédito deixou de correr e que
consequentemente as compensações devem ser homologadas.
Pleiteou que seja dado integral provimento a manifestação de inconformidade e
que sejam homologadas as compensações discutidas.
Por fim, pugnou que seja afastada a alegação de decadência e deferida a restituição
do crédito remanescente do PER/DCOMP no 35126.81071.301006.1.3.02-0030 no valor original de
R$ 105.907,23.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 12-103.419/DRJ/RJ

Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.393 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.913383/2011-79
4
A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a procedente em parte
(e-fls. 147/153).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 166/302):
“ILUSTRÍSSIMO
SR(A)
CONSELHEIRO(A)
RELATOR(A)
DO
CONSELHO
ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS- CARF.
Referência: Processo Administrativo no 12448.913383/2011-79
Acórdão: 12-103.419- 15a Turma da DRJ/RJ
Assunto: Compensação- Saldo Negativo de IRPJ (ano- calendário 2002).
OI S.A- em recuperação judicial (sucessora de TELEMAR PARTICIPAÇÕES S/A.),
sociedade anônima com sede na Rua do Lavradio, no 71, 2o andar, Centro, Rio de
Janeiro/RJ, CNPJ no 76.535.764/0001-43, vem, por intermédio dos seus
advogados infra-assinados (doc. no 01), com fundamento no artigo 33 do Decreto
70.235/72, interpor RECURSO VOLUNTÁRIO, em face do acórdão no 12-103.419,
proferido pela 15a Turma da DRJ/RJ, com fundamento nas razões de fato e direito
a seguir aduzidas.
1. DA TEMPESTIVIDADE
A ora Recorrente tomou ciência do acórdão proferido pela DRJ em 19.01.2022,
quarta-feira (doc. no 02). Logo, o prazo de 30 dias do artigo 33 do Decreto no
70.235/72 chegará a termo em 18.02.2022, sexta-feira.
2. DOS FATOS
A Recorrente transmitiu o PER/DCOMP no 35126.81071.301006.1.3.02-0030 em
30.10.2006 (doc. no 04 da manifestação de inconformidade), no qual pleiteou a
restituição do crédito de saldo negativo de IRPJ do ano- calendário 2002 e utilizou
parte desse valor para quitar débitos de CSLL, PIS e COFINS.
Posteriormente, como não havia utilizado todo o crédito de saldo negativo de IRPJ
do ano- calendário 2002, a Recorrente transmitiu uma série de PER/DCOMPS
vinculado ao PER/DCOMP original no 35126.81071.301006.1.3.02-0030.
Em 15.03.2013, a empresa foi intimada do despacho decisório, que apesar de ter
reconhecido a integralidade dos saldo negativo pleiteado, acabou não
homologando as compensações:
(...)
Basicamente, as compensações somente não foram homologadas por ter a RFB
entendido que elas teriam sido transmitidas foram do prazo legal, conforme
disposições apontadas no “enquadramento legal” do despacho decisório no
04452622.
Isto porque, na linha da decisão, considerando que o crédito se referia o saldo
negativo do ano de 2002 (apurado em 31.12.02), a compensação destes créditos
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.393 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.913383/2011-79
5
somente poderia ter sido feita até 31.12.2007 (prazo de cinco anos). Como os
PER/DCOMPs foram transmitidos ao longo de 2008, os créditos, então, estariam
decaídos.
Assim, em face do referido despacho decisório, foi apresentada manifestação de
inconformidade onde, em suma, a ora Recorrente alegou a seguinte:
1) a homologação tácita de grande parte dos PER/DCOMPs, nos termos do art. 74,
§ 5o da Lei 9.430/96; 2) não houve decadência dos créditos.
Neste contexto, sobreveio acórdão da DRJ, julgando parcialmente procedente a
manifestação de inconformidade, para reconhecer a homologação tácita das
compensações informadas nas DCOMPs de 27855.84307.040108.1.3.02-0775,
31028.78401.090108.1.3.02-1178, 25622.67616.140108.1.3.02-7106,
26637.95368.080208.1.3.02-2518,
23513.02492.290208.1.3.02-8401
02493.25127.100308.1.3.02-1071 e 36230.93835.140308.1.3.02-1914, e não
homologar as compensações declaradas nas DCOMPS de nos
21526.44543.100408.1.3.02-253
e
23217.75248.150408.1.3.02-5607.
A
fundamentação foi a seguinte:
(...)
Como se enxerga, o único motivo para a DRJ não homologar os PER/DCOMPs
21526.44543.100408.1.3.02-253
e
23217.75248.150408.1.3.02-5607
foi
a
alegação de que não poderia ser aplicado em favor da Recorrente o art. 26, § 10,
da
IN
SRF
no
600/2005,
posto
que
o
“PER/DCOMP
de
no
35126.81071.301006.1.3.02-0030, apresentado em 30/10/2006, não veicula um
Pedido de Restituição, mas sim uma Declaração de Compensação”.
Ocorre que tal entendimento está equivocado, tendo em vista que:
1) O prazo para restituição do saldo negativo apurado em bases anuais é de cinco
anos, a contar da entrega da DIPJ, na forma da IN SRF no. 307/2003; 2) além disso,
o PER/DCOMP de no 35126.81071.301006.1.3.02-0030 “PER/DCOMP inicial”)
exerce as mesmas funções de um pedido de restituição.
É o que se passa a demonstrar.
3. DO DIREITO
3.1. Do prazo para transmissão da declaração de compensação: cinco anos após a
entrega da declaração de rendimentos (DIPJ).
Como se depreende do despacho decisório, o fundamento pelo qual a autoridade
fiscal
não
homologou
os
21526.44543.100408.1.3.02-253
e
23217.75248.150408.1.3.02-5607 foi que eles teriam sido supostamente
transmitidos fora do prazo legal.
Seguindo a mesma linha, a DRJ considerou que o crédito se referia a saldo
negativo do ano- calendário de 2002 (apurado em 31.12.02), razão pela qual as
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.393 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.913383/2011-79
6
compensações desse crédito somente poderiam ter sido realizadas até
31.12.2007 (prazo decadencial de cinco anos).
Assim, para o despacho decisório e também o acórdão recorrido, como essas duas
DCOMPs foram transmitidas ao longo de 2008, os créditos, portanto, estariam
decaídos.
Contudo, olvidou a DRJ que o prazo para a restituição do saldo negativo se inicia
com a entrega da declaração (e não com o encerramento do período base).
Com efeito, a conjugação dos artigos 2o e 6o, §1o, II, da Lei no 9.430/1996, em sua
redação original (vigente à época dos fatos) leva à conclusão de que o imposto
apurado em 31 de dezembro deverá ser restituído ou compensado somente após
a entrega da declaração de rendimentos (DIPJ):
(...)
Sobre esse tema, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais se manifestou
reiterada vezes no sentido de que o prazo decadencial que o contribuinte possui
para solicitar a restituição ou compensação de saldo negativo de IRPJ somente
tem início após a entrega da declaração de rendimentos (DIPJ). Veja-se:
(...)
Assim, pelo próprio entendimento já emanado deste Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, é inquestionável que o termo inicial para início
da contagem do prazo decadencial é o dia seguinte ao último dia do prazo de
entrega da declaração de rendimentos (DIPJ).
Nesse sentido, tendo em vista que o crédito pleiteado nos presentes autos é de
saldo negativo de IRPJ do ano- calendário 2002, cumpre observar a redação da
Instrução Normativa no IN SRF no 307/2003, cujo artigo 2o assim estabelece a
respeito da data da entrega da DIPJ do período:
(...)
Como se percebe, a DIPJ 2003 (ano- calendário 2002), deveria ser apresentada até
30.06.2003.
Como, no caso em apreço, a DIPJ foi efetivamente entregue em 27.06.2003 (doc.
no 03), o termo inicial para transmissão de compensação foi o dia 28.06.2003, e o
termo final, o dia 28.06.2008- 5 (cinco) anos após.
(...)
Portanto, considerando que as DCOMPs 21526.44543.100408.1.3.02-253 e
23217.75248.150408.1.3.02-5607
foram
transmitidas
em
10.04.2008
e
15.03.2008, respectivamente, não há que se falar em decadência do direito de
compensar os créditos, posto que o direito foi exercido dentro do prazo de cinco
anos mencionados pelo artigo 168 do CTN.
Em conclusão, o acórdão recorrido está equivocado em relação aos termos inicial
e final para aproveitamento do saldo negativo de IRPJ do ano- calendário 2002,
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.393 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.913383/2011-79
7
porque em síntese, o prazo para solicitar a restituição ou compensação teve início
após a data da entrega da declaração de rendimentos (DIPJ), qual seja, dia
30.06.2003, na forma da IN SRF no 307/2003.
Deste modo, o acórdão deve ser reformado, para homologar as declarações de
compensação 21526.44543.100408.1.3.02-253 e 23217.75248.150408.1.3.02-
5607.
3.2. Da ausência de prazo para a transmissão das declarações de compensação
quando o pedido de restituição é protocolado no quinquídio legal.
Não bastasse isso, há ainda um outro argumento autônomo que legítima a
homologação das compensações aqui tratadas.
Conforme exposto, o despacho decisório reconheceu integralmente o saldo
negativo pleiteado pela Recorrente, sendo que as compensações não foram
homologadas ao argumento de que os PER/DCOMPs teriam sido transmitidos fora
do prazo legal:
(...)
Ao apreciar a manifestação de inconformidade, a DRJ entendeu que o
“PER/DCOMP
de
no
35126.81071.301006.1.3.02-0030,
apresentado
em
30/10/2006, não veicula um Pedido de Restituição, mas sim uma Declaração de
Compensação”, motivo pelo qual o art. 26, § 10, da IN SRF no 600/2005 não
poderia ter sido aplicado ao caso dos autos. Contudo, o raciocínio está
equivocado.
Ocorre que, no presente caso, foi apresentado um PER/DCOMP inicial de saldo
negativo no 35126.81071.301006.1.3.02-0030, em que informava o montante do
crédito disponível, sem qualquer utilização de todo o crédito para quitar débitos
próprios.
(...)
Note-se também que neste PER/DCOMP há a indicação de todas as parcelas
componentes do crédito pleiteado (saldo negativo de IRPJ do ano-calendário
2002). Além disso, por se tratar do documento que veicula, pela primeira vez, a
exposição dos componentes do crédito pleiteado (saldo negativo de IRPJ do ano
calendário 2002), não consta desse PER/DCOMP qualquer outra numeração de
PER/DCOMP que tenha sido transmitido anteriormente, ou de processo de
apuração anterior do crédito.
Outrossim, os PER/DCOMPs transmitidas no decorrer do ano de 2008 indicam a
PER/DCOMP no 35126.81071.301006.1.3.02-00 como sendo o pedido de
restituição inicial. Veja-se exemplo dos PER/DCOMPs 21526.44543.100408.1.3.02-
253 e 23217.75248.150408.1.3.02-5607:
(...)
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.393 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.913383/2011-79
8
Por fim, a própria autoridade fiscal indica no despacho decisório o PER/DCOMP no
35126.81071.301006.1.3.02-00 como aquele que veicula o pedido de restituição e
apresenta o demonstrativo do crédito. Veja abaixo:
(...)
Em síntese, o PER/DCOMP no 35126.81071.301006.1.3.02-0030 cumpre a mesma
função de um autêntico pedido de Restituição, uma vez que: (i) consta
expressamente do documento que se trata de um pedido de restituição; (ii) ele
contém o demonstrativo do crédito; (iii) nele não é indicado qualquer outro
pedido de restituição que tenha sido transmitido anteriormente; (iv) as DCOMPs
transmitidas em 2008 o indicam como sendo o PER/DCOMP inicial; e (v) no
despacho decisório, a autoridade fiscal aponta o mesma PER/DCOMP com a
numeração originária para o demonstrativo do crédito.
Assim, o caso dos autos atrai a aplicação do art. 26 da IN SRF 600/05, em vigor à
época da transmissão dos PER/DCOMPs, segundo o qual uma vez realizado o
pedido de restituição do crédito dentro do prazo de cinco anos, não há prazo para
que o contribuinte se utilize do referido crédito pleiteado tempestivamente
perante a Receita Federal:
(...)
No caso dos autos, a Recorrente exerceu o seu direito de requerer o
reconhecimento do crédito dentro do prazo legal de cinco anos, com a
transmissão do PER/DCOMP no 35126.81071.301006.1.3.02-0030.
Ou seja, em 2006, a Recorrente formulou o pedido de restituição de todo o saldo
negativo do ano calendário de 2002, de modo que, neste momento, ficou
suspenso o prazo decadência para a realização de todas as futuras compensações
que se aproveitassem deste crédito.
Nesse sentido, não haveria nem que se falar em decadência dos créditos
utilizados nas DCOMPs transmitidas em 2008, pois, com a entrega do PER/DCOMP
de 2006 (tempestivo, pois feito dentro do prazo de cinco anos), o prazo para
utilização do crédito deixou de correr.
Pelo exposto, resta claro que a DRJ incorreu em equívoco a manter a não
homologação das compensações ao argumento de decadência do direito
creditório, de modo que também devem ser homologados os PER/DCOMPs
21526.44543.100408.1.3.02-2530 e 23217.75248.150408.1.3.02-5607.
4. DOS PEDIDOS
Diante do exposto, a Recorrente pede que seja reformado o acórdão da DRJ, na
parte em que lhe fora desfavorável, com a consequente homologação de todas as
compensações declaradas nos PER/DCOMPs.
Nesses termos, pede deferimento.
Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2022”.
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.393 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.913383/2011-79
9
São Paulo, 19 de agosto de 2022”.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).
Insta destacar, que a matéria em litígio limita-se à discussão acerca da não
homologação
dos
PER/DCOMP
de
nos.
21526.44543.100408.1.3.02-2530
e
23217.75248.150408.1.3.02-5607 e o prazo para o aproveitamento da utilização do saldo negativo
de IRPJ do ano- calendário 2002.
A DRJ decidiu no acórdão de piso que:
“(...)
Do prazo para utilizar o crédito A Interessada contesta os fundamentos do
Despacho Decisório, alegando que teria pleiteado a restituição do Saldo Negativo
de IRPJ dentro do prazo de cinco anos, estando livre, portanto, para aproveitar o
referido crédito em futuras compensações já sem a mencionada limitação
temporal. Invoca, em seu favor, o art. 26, § 10, da Instrução Normativa SRF no
600, de 28/12/2005:
(...)
Em que pese os bons argumentos do contribuinte, a norma em questão não lhe
beneficia. O problema é que o PER/DCOMP de no 35126.81071.301006.1.3.02-
0030, apresentado em 30/10/2006, não veicula um Pedido de Restituição, mas
sim uma Declaração de Compensação.
O formalismo da legislação é exagerado, devo reconhecer. Mas isto não me
autoriza afastar a aplicação da referida norma, pois, como julgador administrativo
de primeira instância, encontro-me vinculado aos entendimentos expressos nos
atos normativos da Receita Federal (art. 7o, inciso V, da Portaria MF no 341, de
12/07/2011).
Por conta disso, deixo de acolher esta primeira alegação de defesa, atento ao
entendimento de que o direito da empresa de utilizar o Saldo Negativo de IRPJ
referente ao ano- calendário de 2002 extinguiu-se em 31/12/2007”.
A Contribuinte em sede recursal alegou que “como, no caso em apreço, a DIPJ foi
efetivamente entregue em 27.06.2003 (doc. no 03), o termo inicial para transmissão de
compensação foi o dia 28.06.2003 e o termo final, o dia 28.06.2008- 5 (cinco) anos após”.
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.393 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.913383/2011-79
10
Asseverou ainda que “em conclusão, o acórdão recorrido está equivocado em
relação aos termos inicial e final para aproveitamento do saldo negativo de IRPJ do ano-
calendário 2002, porque, em síntese, o prazo para solicitar a restituição ou compensação teve
início após a data da entrega da declaração de rendimentos (DIPJ), qual seja, dia 30.06.2003, na
forma da IN SRF no 307/2003”.
Pois bem.
Verifica-se que a discussão nos autos cinge sobre o prazo para requerer a
restituição de saldo negativo de IRPJ de 2002. A recorrente alega que o prazo para solicitar a
restituição ou compensação teve início após a entrega da declaração de rendimentos (DIPJ), qual
seja, dia 30.06.2003, na forma da IN SRF no 307/2003.
A respeito desta matéria temos que o prazo para pleitear a restituição está definido
no art. 168 do CTN:
“ Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo
de 5 (cinco) anos, contados:
I – nas hipóteses dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito
tributário; II – na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar
definitiva a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que
tenha reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória”.
Nestes termos, a interessada dispõe de 5 (cinco) anos para pleitear restituição de
eventual crédito e esse prazo é contado da data da extinção do crédito tributário.
No caso de indébito correspondente a saldo negativo de IRPJ, a data de início da
fruição do prazo não está explicita. Isto porque não se trata de mero pagamento indevido ou a
maior de tributo antes apurado, mas sim de recolhimentos, compensações ou retenções
antecipados durante o pedido de apuração, que ao final deste são confrontados com o tributo
incidente com lucro e se mostram superiores ao débito apurado.
No regime anual de apuração, este encontro de contas se dá no último dia do ano-
calendário, consoante dispõe o art. 2o, §3o, da Lei no 9.430/96:
“Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pelo pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente,
deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais
concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e
35 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§ 1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.393 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.913383/2011-79
11
§ 2o A parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$
20.000,00 (vinte mil reais) ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de
renda à alíquota de dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pelo pagamento do imposto na forma deste
artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas
hipóteses de que tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995; II dos incentivos fiscais de redução e isenção
do imposto, calculados com base no lucro da exploração; III do imposto de renda
pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do
lucro real; IV do imposto de renda pago na forma deste artigo”.
Como se verifica, no texto legal acima, a ocorrência do fato gerador se dá no dia 31
de dezembro do ano-calendário, momento em que será apurado o imposto devido, na forma
estipulada no art. 2o da Lei no 9.430/96. Neste momento, o contribuinte terá efetivamente o
nascimento da obrigação tributária, e poderá apurar o crédito devido, momento em que será
confrontado com os recolhimentos realizados previamente, para a verificação se, ao final, restará
saldo positivo (a ser pago) ou negativo (que poderá ser objeto de compensação ou restituição).
Já a redação inicial do art. 6o, §1o, inciso II, estabelece o seguinte:
“Art.6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o
último dia útil do mês subsequente àquele a que se referir.
§1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano subsequente,
se positivo, observado o disposto no §2o; II compensado com o imposto a ser
pago a partir do mês de abril do ano subseqüente, se negativo, assegurada a
alternativa de requerer, após a entrega da declaração de rendimentos, a
restituição do montante pago a maior”.
Esta redação somente foi alterada com a edição da Lei no. 12.844/13 que retirou
deste texto legal o marco inicial para a requisição do saldo negativo:
“ II - se negativo, poderá ser objeto de restituição ou de compensação nos termos
do art. 74. (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)”
Ocorre que, como já dito, tanto a transmissão da Dcomp, como a apuração do saldo
negativo se deram em momento anterior ao da alteração legislativa, devendo prevalecer,
portanto, a aplicação direta do texto original do art. 6o da Lei no. 9.430/96.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.393 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.913383/2011-79
12
Observa-se que o próprio texto legal, vigente à época, determina o momento em
que o contribuinte poderia requer a restituição do saldo negativo, no caso, após a data da entrega
da DIPJ.
Neste sentido, o entendimento jurisprudencial do CARF, senão vejamos:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Exercício: 2006 RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO
DECADENCIAL.
O prazo para que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou
contribuição pago indevidamente ou em valor maior que o devido, extingue-se
após o transcurso do prazo de cinco anos, contado da data da extinção do crédito
tributário arts.165, I e 168, I, da Lei no 5.172 de 1966 (CTN).
No caso do saldo negativo de IRPJ e da CSLL (lucro real anual), por força do
normativo legal vigente até a publicação da Lei no 12.844/2013, o direito de
compensar ou restituir inicia-se na entrega da declaração de ajuste anual do
Imposto de Renda.
(Acórdão no. 1402-006.469- 4a Câmara- 2a Turma Ordinária- Sessão: 21/06/2023).

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2001 SALDO NEGATIVO APURADO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL. EMPRESA TRIBUTADA PELO LUCRO REAL. TERMO INICIAL DE CONTAGEM
DO PRAZO DECADENCIAL DO DIREITO À RESTITUIÇÃO.
O prazo para pleitear a restituição de saldo negativo de IRPJ apurado na
declaração de ajuste anual de empresa tributada pelo lucro real é de 5 (cinco)
anos, contado a partir do mês seguinte ao fixado para a entrega da respectiva
DIRPJ.
COMPENSAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO VINDICADO. HOMOLOGAÇÃO.
Comprovado nos autos o direito creditório vindicado, homologa-se a
compensação pleiteada até o limite do crédito reconhecido.
(Acórdão no. 1002-001.031- 1a Seção de Julgamento- 2a Turma Extraordinária- -
Sessão: 04/02/2020)”.
No caso de saldo negativo de IRPJ referente ao ano- calendário de 2002, como é o
que aqui está sendo tratado, o prazo para se pleitear a restituição inicia-se a partir da data de
entrega da DIPJ/2003.
Assim, temos que o contribuinte transmitiu a DIPJ/2003 em 27/06/2003, conforme
se pode constatar dos autos (e-fls. 261/309) e de acordo com a IN SRF no. 307/2003, o dia
30/06/2003 seria o último dia do prazo para a entrega da declaração, senão vejamos:
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.393 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.913383/2011-79
13
“ Art. 2o, II- A DIPJ relativa ao ano- calendário de 2002 deverá ser apresentada até
o último dia útil do mês de junho de 2003”.
Desta feita, a Contribuinte teria até o dia 30/06/2008 para pleitear a restituição, ou
utilizar o crédito para compensar com tributos que era devedor.
No presente caso, foram homologadas as compensações informadas tacitamente
nos PER/DCOMP de nos. 27855.84307.040108.1.3.02-0775 31028.78401.090108.1.3.02-1178,
25622.67616.140108.1.3.02-7106 26637.95368.080208.1.3.02-2518, 23513.02492.290208.1.3.02-
8401
02493.25127.100308.1.3.02-1071
e
36230.93835.140308.1.3.02-1914,
mediante
o
aproveitamento de parte do Saldo Negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2002 no valor de
R$ 17.990,71.
No entanto, não foram homologados os PER/DCOMP de nos.
21526.44543.100408.1.3.02-2530 e 23217.75248.150408.1.3.02-5607, vez que teriam sido
transmitidos após o prazo decadencial, consoante o despacho decisório, com decisão mantida
pela DRJ/RJ.
Outrossim, cabe destacar que os referidos PER/DCOMPs de nos.
21526.44543.100408.1.3.02-2530 e 23217.75248.150408.1.3.02-5607 foram transmitidos em
10/04/08 e 15/04/2008, desta feita, ambos foram transmitidos dentro do prazo legal estabelecido
e devem ser considerados na totalização do direito creditório reconhecido.

Dispositivo

Isto posto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário apresentado para
considerar como transmitidos dentro do prazo legal os PER/DCOMP de nos.
21526.44543.100408.1.3.02-2530 e 23217.75248.150408.1.3.02-5607, devendo ser considerado o
crédito aos mesmos vinculados na totalização do crédito reconhecido, desde que não ultrapasse o
valor pleiteado, e homologar, até o limite do crédito reconhecido, as compensações nela
declaradas.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 325
DF CARF MF
Original